Tribunal: TJMT
Processo: 0009576-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009576-47.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LIBERATO LUIZ MILANESI MARTINI - CPF: 206.991.071-72 (AGRAVADO), NATALIA CARLA FERREIRA BATISTA - CPF: 038.904.501-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOSINEIA LOMBARDI MARTINI - CPF: 265.939.631-00 (TERCEIRO INTERESSADO), J L MARTINI - CNPJ: 04.588.473/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES ORIUNDOS DO PRONAF. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. CONTA CONJUNTA. IRRELEVÂNCIA DA TITULARIDADE. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por produtor rural, nos quais se pleiteava a desconstituição de penhora realizada em conta bancária conjunta, sob o fundamento de que os valores eram provenientes de financiamento do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e possuíam natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se é possível a penhora de valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela
dívida; e (ii) se houve desvio de finalidade na utilização dos recursos oriundos do financiamento rural que descaracterizaria sua natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PRONAF destina-se ao financiamento para custeio e investimentos em implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção rural, visando à geração de renda e à melhora do uso da mão de obra familiar, revestindo-se de natureza alimentar por destinar-se à subsistência do produtor rural e sua família.

4. Os gastos apontados pelo agravante como indicativos de desvio de finalidade (R$ 25,00, R$ 16,37 e R$ 51,50) são valores irrisórios frente ao montante total do financiamento e compatíveis com o dia a dia de um produtor rural que necessita realizar pequenos gastos para manutenção de sua atividade e subsistência familiar.

5. Quanto à transferência de R$ 166.000,00 para outra conta bancária, não há comprovação de que tais valores foram destinados a finalidades diversas daquelas previstas no contrato de financiamento, ônus que incumbia ao agravante nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O caráter impenhorável do crédito decorre de sua origem e destinação, e não da titularidade da conta onde se encontra depositado, permanecendo íntegra a proteção legal contra penhora quando os valores são provenientes de financiamento rural destinado à subsistência do produtor e sua família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os valores provenientes do PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) possuem natureza alimentar e são protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.

2. A impenhorabilidade de valores de natureza alimentar decorre de sua origem e destinação, independentemente da titularidade da conta bancária onde estão depositados.

3. Alegações de desvio de finalidade na utilização de recursos de financiamento rural devem ser comprovadas por quem as alega, não sendo suficientes gastos irrisórios ou meras transferências bancárias sem demonstração do destino incompatível com a finalidade contratada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 373, II, e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, NU 1021995-35.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno no
0009576-47.2019.8.11.0041
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0009576-47.2019.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados por
LIBERATO LUIZ MILANESI MARTINI
.

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos já expostos no recurso de apelação, quais sejam: i) a possibilidade de penhora de valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida; e ii) a ocorrência de desvio de finalidade na utilização dos recursos oriundos do financiamento rural, descaracterizando a natureza alimentar do crédito.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade, ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento, requerendo a manutenção integral da decisão agravada e a majoração dos honorários advocatícios (Id. 313775881).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o embargante, ora agravado, opôs embargos de terceiro em face da Fazenda Pública Estadual, objetivando a desconstituição de penhora realizada em sua conta bancária nos autos da execução fiscal n. 0032223-22.2008.8.11.0041. Alegou, em síntese, que o numerário penhorado referia-se a financiamento pecuário adquirido junto ao PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, cuja quantia possuía destinação específica e de caráter alimentar.

A magistrada de primeiro grau concedeu a liminar pleiteada, determinando o desbloqueio dos valores penhorados e, ao final, julgou procedentes os embargos de terceiro, confirmando a decisão liminar ao fundamento de que os valores penhorados são impenhoráveis por possuírem natureza alimentar.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando, em suma: i) a possibilidade de penhora de valores depositados em conta conjunta, ainda que um dos titulares não seja responsável pela dívida; e ii) a ocorrência de desvio de finalidade na utilização dos recursos oriundos do financiamento rural, descaracterizando a natureza alimentar do crédito.

Em decisão monocrática, fora negado provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Daí a interposição do agravo interno.

Preambularmente, insta consignar que o presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, suscitada pelo agravado, entendo que, embora o agravante tenha reiterado os argumentos já expostos no recurso de apelação, o fez direcionando-os especificamente contra os fundamentos da decisão monocrática, impugnando-os de forma suficiente a permitir o conhecimento do recurso.

Superada a preliminar,
passo à análise do mérito recursal.

A
controvérsia
gira em torno da
legalidade
da penhora realizada sobre valores depositados em conta bancária do embargante, ora agravado,
oriundos de financiamento rural concedido pelo PRONAF.

Sem maiores delongas, esclareço desde já que o recurso
não comporta provimento
.

O PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, destina-se ao financiamento para custeio e investimentos em implantação, ampliação ou modernização da estrutura de produção, beneficiamento, industrialização e de serviços no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas, visando à geração de renda e à melhora do uso da mão de obra familiar.

Conforme se verifica da Cédula de Crédito Bancário – Crédito Rural juntada aos autos (Id. 297470878, fl. 18 e seguintes), o financiamento foi concedido com finalidade específica para investimento pecuário, incluindo a aquisição de cabeças de gado, manutenção de açude, construção de galpão, curral e outras benfeitorias destinadas à atividade rural.

A mera descrição da finalidade do empréstimo em questão mostra-se suficiente para deduzir que o montante se destina à subsistência do produtor rural e sua família e, consequentemente, reveste-se de natureza alimentar, atraindo a proteção legal contra penhoras.

Acerca da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS VALORES.
PROTEÇÃO DA VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. A controvérsia consiste em verificar se os valores bloqueados são efetivamente oriundos de honorários advocatícios e, portanto, protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, ou se há possibilidade de penhora parcial, conforme admitido em hipóteses excepcionais pelo Superior Tribunal de Justiça
.

III – Razões de decidir:

3. O agravado apresentou extrato bancário e recibos de honorário advocatício demonstrando que os valores bloqueados são decorrentes do exercício da advocacia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e são impenhoráveis, salvo exceções expressamente previstas na legislação, como no caso de valores superiores a 50 salários mínimos ou execução de dívida alimentar, o que não se verifica na hipótese dos autos. IV – Dispositivo e tese: 4. Recurso desprovido. Mantida a decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, uma vez que se trata de honorários advocatícios comprovadamente recebidos pelo agravado. Tese de julgamento: 1. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e são protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, salvo as exceções expressamente previstas na legislação. 2. Comprovada a origem dos valores como decorrentes do exercício da advocacia, deve ser reconhecida sua impenhorabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, artigo 833, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2108721/MS; TJMT, AI n. 1010569-60.2023.8.11.0000." (NU 1021995-35.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Prosseguindo na análise da demanda, o agravante sustenta que houve
desvio de finalidade
na utilização dos recursos do financiamento rural, argumentando que os extratos bancários demonstram a utilização do valor para compras em supermercado, posto de combustíveis, farmácia, panificadora e outros estabelecimentos, sem relação com a finalidade declarada no contrato.

Contudo, analisando detidamente a documentação anexada aos autos, constato que os gastos apontados pelo agravante como indicativos de desvio de finalidade são absolutamente irrisórios, não possuindo o condão, per si, de caracterizar o desvirtuamento da finalidade do financiamento.

Os valores mencionados pelo agravante perfazem quantias mínimas, observemos:

“
1) R$ 25,00 (vinte e cinco reais);

2) R$ 16,37 (dezesseis reais e trinta e sete centavos);

3) R$ 51,50 (cinquenta e um reais e cinquenta centavos)
”
.

Tais despesas, além de representarem valores ínfimos frente ao montante total do financiamento, são plenamente compatíveis com o dia a dia de qualquer pessoa, especialmente de um produtor rural que necessita realizar pequenos gastos para manutenção de sua atividade e subsistência familiar.

No que tange ao
outro hipotético indício de desvio de finalidade apontado pelo agravante
, relativo à transferência de mais de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil reais) para outra conta bancária, sem comprovação de qualquer utilização na atividade rural descrita no contrato,
também não prospera a irresignação.

Conforme se depreende da documentação anexada, apenas é possível constatar que houve emissão de TED para "Diferente Titularidade", não havendo efetiva comprovação de que tais valores foram destinados à finalidades diversas daquelas previstas no contrato de financiamento.

O ônus da prova quanto ao alegado desvio de finalidade incumbia ao agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente:

"
Art. 373. O ônus da prova incumbe
:

[...]

II - ao réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
."

Vale dizer, não há nos autos elementos probatórios concretos que demonstrem que o embargante utilizou os recursos do financiamento rural para fins diversos dos contratados, de modo a descaracterizar a natureza alimentar do crédito.

Por fim, quanto ao argumento de que seria possível a penhora de valores depositados em conta conjunta, ainda que apenas um dos titulares seja devedor, cumpre salientar que tal entendimento não afasta a impenhorabilidade dos valores que possuem natureza alimentar.

O caráter impenhorável do crédito decorre de sua origem e destinação, e não da titularidade da conta onde se encontra depositado. Se os valores são provenientes de financiamento rural destinado à subsistência do produtor e sua família, a proteção legal contra penhora permanece íntegra, independentemente da titularidade da conta bancária.

Dessa forma, considerando-se que a
decisão monocrática agravada
, harmoniza-se com a moderna doutrina e jurisprudência, a sua manutenção é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025